Tribunal: STF
Processo: AI 547789
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. FALTA DE PERTINÊNCIA COM A QUESTÃO DEBATIDA NO
   ACÓRDÃO RECORRIDO. INTEMPESTIVIDADE.
O acórdão ora embargado
   refere-se à intempestividade do agravo de instrumento, cujo prazo
   de interposição, em matéria criminal, é de 5 (cinco) dias, ao
   passo que os embargos de declaração suscitam questão referente à
   necessidade de regulamentação de norma penal incriminadora para
   viabilizar a imputação da conduta delituosa.
Não observância das
   exigências do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal
   Federal.
Embargos de declaração rejeitados.